Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714772-81.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro) (ação penal n. 0701818-65.2023.8.07.0002). Alegou a Defesa técnica (Dra. CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE) que o paciente teve a prisão temporária decretada pelo período de 5 (cinco) dias, a qual foi convertida em prisão preventiva em 18-setembro-2023. Destacou que, em 2-fevereiro-2024 e 24-maio-2024, a segregação cautelar foi revista e mantida pela autoridade coatora. Esclareceu que formulou pedidos de revogação da prisão cautelar em 2-julho-2024 e em 16-fevereiro-2025, pautada na desnecessidade da medida extrema e no elevado período de privação da liberdade do paciente, contudo, a autoridade coatora preservou a prisão cautelar amparada na presença dos requisitos que autorizaram a sua decretação. Salientou que somente foi designada audiência de instrução para o dia 19-fevereiro-2025 após a arguição de excesso de prazo sustentada pela Impetração e que, depois do ato processual, não houve continuidade de diligências voltadas à instrução do feito. Pontuou que, após a realização da audiência, em 19-fevereiro-2025, na qual se procedeu à oitiva de uma única testemunha, a Impetrante renovou o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi indeferido em decisão prolatada em 1o-abril-2025, ao argumento de que o panorama fático-jurídico que ensejou a prisão cautelar mantém-se íntegro. Aduziu que a decisão que indeferiu a revogação da segregação cautelar do paciente é desprovida de fundamentação concreta, pois "vem repetindo o mesmo fundamento há mais de ano, de que não houve qualquer fato novo que enseje nova decisão, e isso é uma inverdade”. Ressaltou que há elementos supervenientes que devem ser sopesados na análise da manutenção da prisão preventiva do paciente, como o início da instrução processual, oportunidade em que foi inquirido o Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial, o qual deixou de fornecer explicações e responder questionamentos dos advogados. Asseverou que o decurso de tempo constitui fato novo a ser valorado na apreciação da manutenção da segregação cautelar. Ponderou que o paciente está em custódia cautelar há 1 (um) ano e 7 (sete) meses em virtude da imputação, em tese, de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Obtemperou que a afirmação de que o paciente é líder de uma organização criminosa, o que torna imprudente a concessão da liberdade provisória, não se sustenta porquanto consiste em fato não submetido a o contraditório e à ampla defesa. Argumentou que “nenhum dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, que justificaram o decreto em 2023, estão presentes na atualidade" e que o excessivo período de segregação cautelar configura nítido cumprimento antecipado de pena, o que é vedado pelos Tribunais Superiores. Aduziu que o paciente é primário e portador de bons antecedentes, além de possuir residência e emprego fixos no distrito da culpa, circunstâncias que tornam descabida a alegação de existência de risco de reiteração delitiva ou mesmo periculosidade concreta decorrente da soltura do paciente. Discorreu sobre a suficiência e a adequação das medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos elementos trazidos pela Impetração que, em 15-setembro-2023, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação da Autoridade Policial para, dentre outras medidas cautelares, DECRETAR a prisão temporária do paciente e dos coinvestigados Rosenberg de Freitas Silva, Shirleny Silva Rêgo, Laíza dos Santos Silva, Denis de Castro Lima e Franck Ferreira de Sousa. O desiderato da cautelar pautava-se em sua imprescindibilidade para as investigações de suposta associação criminosa constituída para simular acidentes automobilísticos com o intuito de receber indenizações securitárias. A decisão ressaltou que, segundo as investigações derivadas do Inquérito Policial n. 193/2023, os fatos delituosos ocorreram entre os anos de 2022 e 2023, utilizando-se de modus operandi semelhante (dinâmicas de acidente parecidas e reduzido espaço de tempo entre a aquisição dos veículos e as datas dos acidentes). Destacou que foram identificados, ao menos, 10 (dez) acidentes automobilísticos pertencentes a integrantes do grupo criminoso (ID 70865715). Em 22-setembro-2023, a eminente autoridade judiciária acolheu a representação do Ministério Público e DECRETOU a prisão preventiva do paciente, bem como dos coinvestigados Rosenberg de Freitas Silva, Shirleny Silva Rêgo, Denis de Castro Lima e Franck Ferreira de Sousa com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. Ressaltou que os coinvestigados (inclusive o paciente) geraram o PREJUÍZO aproximado de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) ao forjarem acidentes automobilísticos com o intuito de receber indenizações securitárias. Confira-se a fundamentação adotada (ID 70865716): É sabido que o sistema processual penal preserva a intangibilidade do "jus libertatis" do indivíduo, fixando a regra geral a ser seguida, qual seja: a permissão do réu para responder ao processo em liberdade, só devendo permanecer encarcerado cautelarmente aquele contra o qual se encontrem preenchidos os requisitos necessários para a decretação de sua prisão preventiva. Nesse contexto, a prisão preventiva, medida essencialmente excepcional e dotada de natureza cautelar, só deve ser decretada quando estejam presentes os seus rígidos e estreitos requisitos autorizadores da medida, especialmente quando se enfocam os princípios constitucionais que imperam acerca da matéria referente à prisão e à inafastável conclusão de que o processo penal não constitui um fim em si mesmo, mas um instrumento de salvaguarda das liberdades individuais. Desta forma, nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva só pode ser imposta se for necessária para garantir a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de eventual pena ao agente. Ademais, nos termos do artigo 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva: (a) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; (b) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e (c) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, segundo apurado no Inquérito Policial no 193/2023-18a D.P, os representados, em tese, teriam praticado a conduta delituosa prevista no art. 2o, caput da Lei 12.850/2013, bem como fraudado o recebimento de indenização securitária de acidentes automobilísticos forjados. Constam nos autos os indícios de que foram destruídos em torno de 25 veículos, causando prejuízo de aproximadamente R$ 1.900.000,00 a empresas de seguro. Outrossim, o pedido de prisão preventiva se justifica, tendo em vista que há veículos objeto de medida de sequestro determinada nos autos n. 0704305-08.2023.8.07.0002, que não foram localizados, havendo indicação de que se encontram escondidos. Assim, conclui-se pela periculosidade de destruição de provas por partes dos representados e risco de fuga, dificultando a continuidade das investigações e futura aplicação penal. Saliente-se que o delito atribuído ao representado se insere entre aqueles que causam intranquilidade social sendo que tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. De fato, trata-se da prática de suposto crime de organização criminosa voltada à fraude de acidentes para recebimento de indenização, com atuação há mais de 8 (oito) anos, que tem gerado prejuízo financeiro a diversos setores da sociedade, o que demonstra a periculosidade em concreto dos autores. Verifica-se, pois, presente o chamado periculum libertatis dos representados, sendo imperiosa a decretação de sua prisão cautelar. Nos autos, há indícios bastantes de autoria e prova da materialidade ante os elementos coligidos até o momento, estando preenchido o chamado fumus comici delict. Por fim, é importante frisar que se tratam de fatos contemporâneos, eivados de gravidade em concreto, demonstrando que a aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão não será o suficiente para salvaguardar a ordem pública, além de garantir a aplicação da lei penal. Assim, acolho a representação do Ministério Público, neste aspecto, para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA; ROSENBERG DE FREITAS SILVA; SHIRLENY SILVA RÊGO; DENIS DE CASTRO LIMA e FRANCK FERREIRA DE SOUSA, para a garantia da ordem pública, da instrução processual, e aplicação da lei penal. Tendo em vista que os representados se encontram presos com fundamento na Lei 7.960/89, converto a prisão temporária em preventiva. Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA, com as cautelas e as providências de estilo, encaminhando-se cópia eletrônica à DCPI. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Em 26-setembro-2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e de outros 16 (dezesseis) indivíduos. Ao paciente foi imputada a prática dos crimes tipificados no artigo 2o, § 3o, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 171, § 2o, inciso V, do Código Penal (por doze vezes). Quanto às condutas por ele perpetradas, sobretudo aquelas relativas à organização criminosa, a inicial acusatória traz os seguintes apontamentos (ID 173282324 – autos n. 0701818-65.2023.8.07.0002): A reunião dos criminosos tem caráter estável e permanente, sendo caracterizada pela divisão de tarefas. A posição de comando é exercida pelos denunciados Glauber Henrique e Rosemberg, que também estiveram envolvidos, valendo-se dos demais componentes da organização, no planejamento e efetiva execução das diversas fraudes contra seguradoras de automóveis. A atividade da organização seguia, com variações eventuais, a seguinte maneira de operação. Aquisição de veículos de pouca liquidez comercial, por vezes avariados; realização de reparos, se o caso, e contratação de seguro em valor superior ao valor de compra e/ou valor de mercado, normalmente fixado em 100% da tabela FIPE; simulação de acidente causador de perda total; revezamento, entre os membros da Orcrim, nas posições de proprietário dos carros, de contratante do seguro, de condutor/envolvido nos acidentes, e de recebedor de indenização; registro das ocorrências, mais comumente via Delegacia Eletrônica, de modo a se evitar indagações policiais no momento do registro; por fim, efetivo recebimento das indenizações. Aos líderes da organização, Glauber e Rosenberg, planejar os estelionatos executados por si ou tereceiros, captar e adquirir os carros objeto da fraude, executar diretamente ou indicar parentes/amigos para execução dos crimes, para contratação de seguros e para recebimento de indenizações, bem assim registrar a maioria das ocorrências. O paciente formulou diversos requerimentos de revogação da prisão preventiva, tal como aquele acostado no ID 70865711. O último deles foi indeferido pelo juízo de origem em 1o-abril-2025, ao argumento de que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do paciente. Confira-se o teor da decisão (ID 70865710): Cuida-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA e de ROSENBERG DE FREITAS SILVA, encarcerado preventivamente desde 22 de setembro de 2023, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13, e art. 171, § 2, V, (12x), do Código Penal. O requerente sustentou que não estão preenchidos os requisitos legais para a sua prisão preventiva, pois as condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas afastam a gravidade da conduta e a periculosidade do acusado. Acrescentou que, em caso de condenação, o regime prisional a ser imposto seria menos gravoso à reclusão total. O Ministério Público oficiou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que não foram demonstrados fatos novos, frente à situação processual presente quando da decisão atacada, hábeis a ensejar a revisão do ato impugnado (ID. 227843665). É o relatório. Decido. A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia NAC. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de GLAUBER HENRIQUE LUCAS DE OLIVEIRA e de ROSENBERG DE FREITAS SILVA (grifo nosso). Pois bem. A análise dos elementos coligidos aos autos revela que inexiste flagrante ilegalidade a ser reconhecida em sede de liminar. Trata-se de segregação cautelar imposta a LÍDER de organização criminosa voltada a FORJAR ACIDENTES automobilísticos no intuito de obter o pagamento indenizações securitárias. Os valores auferidos pela organização criminosa alcançaram vultoso montante (aproximadamente R$ 1.900.000,00 – um milhão e novecentos mil reais) e decorreram de prática delitiva em face de inúmeras seguradoras-vítima, a saber, Zurich Minas Brasil Seguros S.A., Allianz Seguros S.A., Mapfre Seguros Gerais S.A. e Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros. Destaque-se, ainda, que as infrações penais foram perpetradas ao longo de 7 (sete) anos. Há, portanto, elementos concretos e idôneos capazes de revelar a gravidade concreta advinda do contexto delitivo e o perigo do estado de liberdade do paciente. Quanto ao último aspecto, convém mencionar a conclusão jurídica firmada pela Segunda Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do “habeas corpus” n. 0731612-06.2024.8.07.0000, igualmente impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, sob voto de minha Relatoria. No referido “writ”, amparado em decisão de lavra do juízo de origem, consignou-se que a organização criminosa ainda estaria em atuação, inclusive com o propósito de interferir nas investigações. Veja-se a ementa do acórdão prolatado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOS LÍDERES PARA DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A RETERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. COAÇÃO DE TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro). II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar. III. Razões de decidir: 3. A decretação/manutenção da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada pela autoridade judiciária e, inclusive, foi mantida por este Tribunal no julgamento de Habeas Corpus anterior, dada a posição de liderança do paciente na organização criminosa, e não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. 5. Na decisão objeto do presente “writ”, a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da manutenção da prisão, diante da gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciadas pelo “modus operandi” dos crimes, da complexidade da organização criminosa, que estaria ativa, de seu potencial financeiro e pessoal, e da notícia de ameaça à testemunha após a prisão. 6. O paciente foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que, em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidentes automobilísticos. A organização estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). 7. Após a prisão do paciente foram noticiados fatos de extrema gravidade em torno da referida organização criminosa, pois foram instaurados inquéritos policiais referentes a delitos de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial penal responsável pelas confecções dos relatórios de investigação, além de cooptação de servidor do sistema penitenciário distrital para a obtenção de informações sensíveis sobre o policial e, ainda, intervenção direta para que membro da organização dispusesse de maior conforto dentro do sistema penitenciário. 8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 9. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 10. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos e diligências, os quais demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. 11. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e deferido as diligências requeridas pelas partes, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato. 12.Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. IV. Dispositivo: 13. Ordem denegada. (Acórdão 1910442, 0731612-06.2024.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024). Em contrapartida, nota-se que a Impetrante não trouxe elementos concretos capazes de evidenciar abuso de poder, ilegalidade manifesta ou teratologia da decisão impugnada. Os argumentos apresentados são genéricos e INSUFICIENTES para ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente, sobretudo em sede de juízo de cognição sumária. Feitas essas considerações, nota-se que não há patente constrangimento ilegal a ser sanado nesta fase procedimental. A perquirição mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nos autos será realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de abril de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator